Tribunal: TJDFT
Processo: 0736434-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO - ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
1) É possível a decretação da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.
2) A jurisprudência oriunda do c. STJ é consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, dar suporte ao decreto prisional.
3) Segundo dicção do art. 318 do CPP, poderá o Juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” (inciso III) ou quando o preso “seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (IV).
4) O prognóstico em relação ao regime a ser imposto em caso de condenação não pode vincular o juiz quanto à conveniência ou não da decretação da prisão preventiva, até porque tal medida possui requisitos próprios e distintos daqueles que serão analisados por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória.